Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702616-17.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: GEFERSON AMARAL SILVA AGRAVADOS: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GEFERSON AMARAL SILVA, contra decisão desta Presidência (ID 18755303) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 (RE 748.371) do STF. Sustenta que o debate travado nos presentes autos deve ser dirimido sob a ótica constitucional, na medida em que a adoção de critérios subjetivos para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos constitui tese apreciada pelo STF na sistemática da repercussão geral (AI 758.533 – Tema 338). Afirma, ainda, que o Poder Judiciário possui competência para exercer o controle de legalidade de atos administrativos, a fim de tornar possível a declaração de nulidade de avaliações realizadas em certames. Contrarrazões ID 21080458. Em detido exame dos autos, verifica-se que, não obstante a negativa de seguimento do apelo constitucional no tocante ao Tema 660 da Corte Suprema, o caso concreto ora tratado guarda similitude fática também com a tese estabilizada no AI 758.533 (Tema 338), razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 18755303 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO POLICIAL MILITAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. (...) 2. Admite-se o exame psicológico que atende aos seguintes requisitos: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo. 3. O art. 11, da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar. 4. Não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito dos atos administrativos, substituindo a banca examinadora. Permite-se apenas o controle de legalidade. O Poder Judiciário não deve emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa do concurso. 5. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso (art. 64, da Lei Distrital n. 4.949/2012), assim como a condição de policial não exime o apelante de se submeter aos testes realizados pelos demais candidatos. 6. Preliminar suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica a afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que a falta de disponibilização dos critérios de avaliação por parte da banca examinadora tolheu o seu direito à ampla defesa no recurso administrativo; b) artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da CF, sustentando que a sua compatibilidade com o cargo pretendido precisa se respaldar em padrões comuns da sociedade, devendo, outrossim, os demais testes realizados serem considerados, bem como o fato de já exercer o mesmo cargo de policial militar em outro Estado. Sem mencionar o artigo supostamente ofendido, aduz que o órgão julgador contrariou o entendimento estabilizado pelo STF no AI 758.533 – Tema 338. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosperar no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, assim como à tese de adoção de critérios objetivos para a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos. Quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o STF, na oportunidade do julgamento do RE 748.371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. De outro giro, em relação aos critérios dos exames piscoténicos em concursos públicos, a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 758.533, fixou o seguinte entendimento pelo rito dos recursos repetitivos: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado que (ID 13065139): Apesar de estar pacificada a possibilidade da avaliação psicológica, os Tribunais de Justiça ainda enfrentam demandas relativas ao exame. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de dar maior segurança jurídica à sociedade, firmou o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada à existência de previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo (Súm. 20/TJDFT). A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. Reunidos os entendimentos firmados, os requisitos que garantem a legalidade da avaliação psicológica em concurso público podem ser resumidos em quatro: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo. O primeiro requisito foi observado. A avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal possui previsão legal. O art. 11, da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar (...). O segundo requisito, previsão no edital, também foi preenchido. Em sintonia com a lei, o edital que regulamenta o concurso público previu a avaliação psicológica como etapa do certame, de caráter eliminatório, além de ter traçado as diretrizes básicas da avaliação (...). O terceiro requisito é o de critérios objetivos na avaliação. O teste psicológico realizado obedeceu a critérios objetivos, avaliando-se: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização (item 14.3, id 9926515, f. 15-16). O teste obedeceu ao Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), seguindo a Resolução CFP n. 002/2016, conforme consta nas informações prestadas. (...) O último requisito diz respeito à garantia de recurso administrativo. Os documentos anexados demonstram que o apelante pôde interpor recurso contra a decisão (id 9926446 e 9926533). Logo, considerando que as tese recursais gravitam em torno desses temas e estão em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nesses pontos. Melhor sorte não colhe o apelo extremo lastreado na aventada negativa de vigência dos artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos citados dispositivos constitucionais tidos por maculados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o E 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031